Tribunal: TJMT
Processo: 1017685-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017685-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIACONO SOARES LIMA - CPF: 061.708.303-79 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO FILEMON PINTO - CPF: 648.760.041-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO FILGUEIRAS SAMPAIO - CPF: 337.956.067-72 (ADVOGADO), MARIA OROZINA MOTA - CPF: 380.538.611-72 (AGRAVADO), NELSON ESPINDOLA MOTA JUNIOR - CPF: 507.078.841-87 (AGRAVADO), MARCONE ESPINDOLA MOTA - CPF: 816.350.361-00 (AGRAVADO), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA –

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABALIDADE DA JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

I - Consoante se infere dos andamentos processuais, o pressente o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis (§ 5o do artigo 1.003 do CPC), considerando o prazo da decisão de id no 35894733, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais.

II - Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6o, do artigo 98 do CPC, em especial pois a opção pelo pagamento parcelado não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CESAR AUGUSTO FILEMON PINTO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Anulação de Escritura Pública no 1000471-75.2020.8.11.0079, manejada em face de MARIA OROZINA MOTA, NELSON ESPÍNDOLA DA MOTA e MARCONE ESPÍNDOLA MOTA, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais.

Para tanto, aduz o agravante que, alternativamente ao pleito da gratuidade da justiça, requereu o parcelamento das custas processuais exigidas, o que, por sua vez, não importa nenhum prejuízo ao erário público e, portanto, não deveria ter sido indeferido pelo magistrado singular.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que, preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, afirmando que o prazo fatal para distribuição do agravo seria no dia 20.08.2020 e o recurso teria sido protocolizado apenas no dia 24.08.2020.

Não prospera a irresignação da parte recorrida neste ponto.

É que, consoante se infere dos andamentos processuais, o pressente o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis (§ 5o do artigo 1.003 do CPC), considerando o prazo da decisão de id no 35894733, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais.

A decisão precedente mencionada pelo recorrido, no id no 35529453, apenas dispôs acerca do indeferimento da gratuidade da justiça, questão não afeta ao objeto deste agravo.

Assim, não há que se falar em intempestividade do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada pela parte agravada.

É como voto.

II)

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

Na espécie, cinge-se a controvérsia à possibilidade de parcelamento das custas processuais, face à impossibilidade momentânea do agravante de arcar com o seu pagamento de uma só vez.

Pois bem, em que pese o exercício empresarial do recorrente e sua questão profissional indicar uma boa situação econômica, o que afastaria a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o mesmo raciocínio não pode ser feito quanto ao parcelamento das custas processuais.

Ainda que a parte não seja exatamente hipossuficiente, ela pode não dispor da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, mormente em casos como o da ação proposta em face do agravado, na origem, onde as despesas com as custas somam a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É cediço que o princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário.

Desse modo, não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6o, do artigo 98 do CPC.

Outrossim, repisa-se que o parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis.

A propósito, seguem os recentes precedentes deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE PAGAMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA – ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
Demonstrada a necessidade provisória, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, em consonância com a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
. (AI 149951/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DA AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não evidenciada a hipossuficiência financeira capaz de deferir a concessão da justiça gratuita, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido, mas concedeu o parcelamento das custas
. (AI 104645/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Logo, resta evidente a necessidade de reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para possibilitar ao agravante o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021